Tribunal: TJDFT
Processo: 0741891-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASAMENTO COM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE 50%. BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
1. Não cabe a penhora do patrimônio do cônjuge do executado para o pagamento do débito, quando não existir esclarecimento sobre a natureza da dívida e se o proveito foi comum.
2. Com fundamento no artigo 789 do Código de Processo Civil e nos artigos 1.658 do Código Civil e 1.660, inciso I, do Código Civil, é possível a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, desde que respeitada a meação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.